Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ORÇAMENTO PRELIMINAR. DESPESAS EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu/recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pugna o recorrente pela desconstituição da sentença extra et ultra petita, porquanto não observou o princípio da adstrição. No mérito, argumenta a ausência de ato ilícito atribuído à recorrente, requerendo a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, reduzido o quantum arbitrado.
3. Contrarrazões não apresentadas.
4. Julgamento extra et ultra petita. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso, o dano moral constou expressamente dos fundamentos e do pedido inicial, razão pela qual não configura julgamento extra ou ultra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, mas por fundamento diverso, notadamente em face dos princípios norteadores da Lei n.o 9.099/95. Com efeito o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, para outorgar ao demandante a tutela jurisdicional adequada e efetiva. Vale citar: AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013; STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1802192-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/12/2022, Info 765. Preliminar rejeitada.
5. Segundo a inicial, o autor/recorrido celebrou contrato de prestação de serviços hospitalares com o réu/recorrente, especificados no orçamento inserido, no valor de R$22.000,00. Entretanto, não utilizado o serviço de UTI semi-intensiva, o réu/recorrente não promoveu a devolução do valor pago pelo serviço não utilizado. O réu/recorrente, por sua vez, argumentou que o orçamento inicial configura mera estimativa e que o autor/recorrido foi informado de que os valores poderiam sofrer variações substanciais. Aduziu que, embora não utilizada a diária da UTI semi-intensiva, o valor dos serviços prestados atingiu o montante de R$30.475,27.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No caso, embora estimativo o valor do orçamento inicial, a fatura exibida extrapolou o valor orçado em mais de 25%, evidenciando que ocorreu violação do dever de informação imputado ao réu/recorrente (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes, por força do vínculo jurídico estabelecido. A informação genérica no orçamento preliminar não é suficiente para que o consumidor responda pelas despesas extras, as quais não anuiu (vale citar: Acórdão 1606132, 07050695920218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Nesse contexto, não cumprido o dever de informação impingido ao réu/recorrente, o dano moral é decorrência lógica do ato ilícito, importando destacar que a insegurança experimentada, em face da discrepância entre o valor orçado e o valor cobrado, atingiu direitos pessoais do autor e frustrou sua legítima expectativa.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$4.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.